Tribunal: TJSP
Processo: 2173504-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação de cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Parcelamento do débito nos termos do art. 916, do CPC. Alegação de não cabimento da multa e honorários advocatícios, além do pleito de extinção da execução. Matérias ainda não submetidas ao primeiro grau. Questões não apreciadas nesta fase, sob pena de ofensa

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação de cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Parcelamento do débito nos termos do art. 916, do CPC. Alegação de não cabimento da multa e honorários advocatícios, além do pleito de extinção da execução. Matérias ainda não submetidas ao primeiro grau. Questões não apreciadas nesta fase, sob pena de ofensa e supressão ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido